Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (BANCO SANTANDER (BRASIL) SA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 40084959). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator